Tribunal: CARF
Processo: 10410.725193/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não vertidas na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário, não tendo os princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de ampliar os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual do termo transformação constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725193/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GTW AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
VERDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais novas causas de pedir, a agregar matérias não
vertidas na impugnação, impõem-se o reconhecimento da preclusão
consumativa e o conhecimento parcial do recurso voluntário, não tendo os
princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de ampliar
os limites objetivos da lide.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO.
CISÃO
PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na
analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade
subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual
do termo “transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro
do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação,
fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das
sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do
CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n°
6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão
é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência
da cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à responsabilidade tributária por sucessão na
cisão parcial, para, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725193/2013-60
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório Inicialmente, destaco que apreciei apenas o presente processo no
10410.725193/2013-60 (item 138 da Pauta) e que, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos processos
constantes dos itens 139 e 153 da Pauta. Logo, os números das folhas especificados no Relatório
e Voto se referem ao paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 280/290) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 269/274)
que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08), referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009 (Imposto a pagar –
suplementar: R$ 116.225,31; juros de mora: R$ 44.258,39; e multa de ofício: R$ 87.191,48),
tendo como objeto o imóvel denominado “MATA VERDE”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/08), o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e
comprovou mediante Laudo Técnico Valor da Terra Nua superior ao declarado. Além disso,
assevera-se (e-fls. 06):
Finalmente, cabe informar, em razão da cisão parcial da S/A USINA CORURIPE
AÇÚCAR E ÁLCOOL e incorporação da parcela de seu patrimônio cindido pela GTW
AGRONEGÓCIOS S.A., CNPJ 10.751.371/000169, o presente lançamento está sendo
efetuado em nome da sucessora, GTW AGRONEGÓCIOS S.A., CNPJ
10.751.371/000169 (vide certidões e documentos pertinentes à cisão parcial juntados ao
presente processo).
Na impugnação (e-fls. 193/196), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade do Lançamento em nome da GTW.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

DA NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL
No caso de cisão parcial respondem solidariamente pelo tributo devido pela pessoa
jurídica, a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu património.
DA GLOSA PARCIAL DA ÁREA DE PRODUTOS \*EGETAIS E DO VTN
ARBITRADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Intimado do Acórdão em 25/05/2017 (e-fls. 275/277), o contribuinte interpôs em
26/06/2017 (e-fls. 280) recurso voluntário (e-fls. 280/290), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 25/05/2017, o prazo recursal se encerra na
segunda-feira dia 26/06/2017 (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33).
(b) Conexão. O presente processo é conexo aos de n° 10410.722370/2014-37 e
10410.722903/2014-81, logo requer sua reunião nos termos do art. 55 do CPC
e do art. 6° do Anexo II do RICARF.
(c) Nulidade do Lançamento em nome da GTW. No exercício de 2009, o imóvel
pertencia à S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e as declarações
e pagamentos do ITR foram executados pela mesma, não estando a GTW na
posse do imóvel em janeiro de 2009, mas apenas no ano de 2012. O art. 1° da
lei n° 9.393/96 não possibilita a imputação de responsabilidade ao recorrente,
sendo que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel.
Logo, a responsabilidade pelo ITR é exclusiva da S/A USINA CORURIPE
AÇÚCAR E ÁLCOOL, devendo o lançamento ser anulado. O fato de ter
havido cisão parcial não obriga solidariamente a empresa cindida com a
cindenda, pois não há qualquer disposição expressa no CTN e o fisco e nem os
credores se rebelaram quando da publicação dos atos de cisão (Lei n° 6.404,
de 1976, arts. 224 e 229) e não houve ofensa ao art. 123, como
equivocadamente entendeu o fisco. Não pode o fisco imputar responsabilidade
tributária por analogia (CTN, arts. 97, III, 108, § 1° e 121; e princípios da
legalidade e da tipicidade). Não há lesão ao fisco, pois o real contribuinte é a
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL. Além disso, com a
impugnação foi juntada declaração da S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E
ÁLCOOL assumindo integralmente a responsabilidade.
(d) Área tributável. In casu, o imóvel possui área total de 930,90 hectares; quanto
às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração, o Laudo Técnico de Avaliação de Terra
Nua e a Declaração Técnica de Uso e Exploração demonstram, sob a
responsabilidade técnica de Engenheiro Agrônomo que há 226,63 hectares de
Área de Mata, e, ainda, dito documento, aceito pela Administração Tributária
para fim de atribuição do VTN, identifica a área ocupada com benfeitorias
úteis e necessárias (19,26 hectares) e plantada com produtos vegetais - cana-
de-açúcar (685,01 hectares) [Declaração Técnica de Uso e Exploração
reapresentada neste Recurso]. Logo, quando a Administração Tributária
decide pela manutenção do lançamento de ofício, que não considerou as áreas
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

cobertas com matas nativas indicadas nos laudos - laudos esses aproveitados
pela Administração Tributária para atribuição do VTN - age com excesso de
formalismo e em total desacordo com o princípio da verdade material,
corolário do princípio da legalidade do ato administrativo; nesse sentido, não
seria justificado, ainda, o argumento de que a isenção deve ser interpretada
restritivamente, pois a tributação da área aproveitável não se trata de isenção,
mas do fato econômico almejado pela hipótese de incidência
constitucionalmente outorgada à competência da União. O ADA é apenas
mais um dos meios de comprovação das áreas de interesse ambiental não
tributadas.
(e) Provas. Pede a oportunidade para apresentação de novas provas e/ou que se
determine vistoria para, atendendo ao princípio da verdade material,
demonstre-se claramente os fatos imponíveis do ITR, caso não se considerem
os documentos já juntados e fatos narrados suficientes à formação do
convencimento.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/05/2017 (e-fls. 275/277), o recurso
interposto em 26/06/2017 (e-fls. 280) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nas razões recursais, o recorrente suscita matérias não constantes da impugnação,
ao alegar que:
(1) Laudo Técnico de Avaliação de Terra Nua, aceito para o VTN, e a Declaração
Técnica de Uso e Exploração demonstram Área de Mata de 226,63 ha
(florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração), área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias (19,26 ha) e
área plantada com produtos vegetais - cana-de-açúcar (685,01 ha), logo
deveria a administração ter considerado tais áreas sob pena de excesso de
formalismo e ofensa ao princípio da verdade material;
(2) o argumento de que isenção deve ser interpretada restritivamente não se
justifica, pois a tributação da área aproveitável não se trata de isenção, mas do
fato econômico almejado pela hipótese de incidência, sendo o ADA apenas
um dos meios de comprovação das áreas de interesse ambiental não
tributáveis;
Para lastrear tais alegações o recorrente instrui o recurso com a Declaração
Técnica de Uso e Exploração (e-fls. 329/332) e Laudos Técnicos de Avaliação de Terra Nua (e-
fls. 333/374).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

Pondere-se, contudo, que, com lastro em tais provas, o recorrente veicula novas
causas de pedir, a extrapolar em muito a matéria vertida na impugnação consistente apenas na
alegação de ser nulo o lançamento efetuado em nome da recorrente.
No processo administrativo fiscal, o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não tendo os princípios do formalismo moderado e da verdade material o condão de
ampliar os limites objetivos da lide.
Nesse contexto, são devolvidas apenas as matérias objeto de impugnação, tendo
se operado a preclusão consumativa em relação à matéria suscitada tão somente no recurso
voluntário.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme revela a ementa do Acórdão n° 9202-007.123,
de 26 de julho de 2018:
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão consumativa.
Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal. Assim,
tomo conhecimento parcial do recurso para apreciar a matéria relativa à responsabilidade
tributária por sucessão na cisão parcial.
Conexão. O processo n° 10410.722370/2014-37 está em pauta e será julgado nos
termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015. O processo n°
10410.722903/2014-81 já se encontra arquivado no e-processo.
Responsabilidade tributária. Segundo a recorrente, o imóvel não lhe pertencia em
01/01/2009 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°), tendo obtido a propriedade apenas em 20121. Além
disso, sustenta não haver responsabilidade tributária na cisão parcial por ausência de disposição
expressa no CTN e o fisco e nem os credores se rebelaram quando da publicação dos atos de
cisão (Lei n° 6.404, de 1976, arts. 224 e 229), não podendo ser imputada responsabilidade
tributária por analogia (CTN, arts. 97, III, 108, § 1° e 121; e princípios da legalidade e da
tipicidade).
Consta dos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa cindida
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL e no anexo I o Protocolo e Justificação de
Cisão Parcial e Incorporação (e-fls. 135/152), a revelar:
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009 (...)

1 A Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Setembro de 2009 pela S/A Usina Coruripe Açúcar
e Álcool para cisão e incorporação de seu acervo cincido pela GTW Agronegócios S/A (e-fls.158/180) foi
protocolada no Registro de Imóveis em 24 de maio de 2012 e na mesma data lançada na matrícula do imóvel,
conforme Certidão de Inteiro Teor e Ônus (e-fls. 185/190).
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

6. DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem
do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria absoluta dc votos:
6.1. Cisão Parcial da Companhia (...)
6.1.7. A Companhia será sucedida pela GTW nos direitos c obrigações transferidos em
decorrência da versão do Acervo Cindido, conforme faculta o artigo 233 da Lei das
Sociedades por Ações, permanecendo a GTW solidariamente responsável pelas
obrigações da Companhia contratadas até a presente data.
(...)
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO
Celebrado em 17 de setembro de 2009 (...)
5. DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DO ACERVO
CINDIDO.
5.1 Sucessão em Direitos e Obrigações: Nos termos do artigo 233 da Lei das Sociedades
por Ações, a GTW assumirá a responsabilidade ativa e passiva relativa ao Acervo
Cindido da Usina Coruripe que lhe será transferido nos termos deste instrumento,
permanecendo, ainda, solidariamente responsável pelas obrigações da Usina Coruripe
contratadas anteriormente a esta data.
Nota-se, portanto, que não se excluiu a responsabilidade solidária da GTW para
com as obrigações anteriores à cisão parcial.
De qualquer forma, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123).
No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do art. 132 da Lei
n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão, eis que o termo “transformação” constante do caput desse artigo abarca a
cisão parcial.
Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado
possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso concreto, tão
somente se amplia o significado habitual do termo “transformação” constante do caput do art.
132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação,
incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das
sociedades (REsp 242.721). Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN
pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como
às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (destaco):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CISÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBASADO EM
PREMISSAS
FÁTICA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

I – (...).
II - A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão. Precedentes.
(...)
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 1825862/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CISÃO.
RESPONSABILIDADE EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA
SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 489, VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento do
EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019, pacificou o
entendimento de que, na sucessão empresarial, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa extinta, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro
(sucedida) (art. 132 do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade
tributária pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que a
sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte
do credor. Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n. 1.682.792/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.
V - Recurso especial improvido.
(REsp 1795188/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO. PRESUNÇÃO.
EMPRÉSTIMO A VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA.
1. A empresa resultante de cisão que incorpora parte do patrimônio da outra
responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida. Irrelevância da
vinculação direta do sucessor do fato gerador da obrigação.
(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não-provido.
(REsp 970.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/03/2008, DJe 07/04/2008)
Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de Consulta
Cosit n° 321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a empresa cindenda
responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original), uma vez que o
termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação de cisão. De igual modo
dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (abaixo transcrito), que
respondem solidariamente por todos os tributos da pessoa jurídica as sociedades que
absorveram patrimônio de outra por cisão (note-se que apenas a ementa do decreto-lei
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725193/2013-60

fala em imposto sobre a renda; mas a parte normativa reza que se aplica a todos os
tributos da pessoa jurídica, o que inclui CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins
etc.):
“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que
continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do
item V.”
Logo, também se pode considerar haver responsabilidade tributária em
decorrência da cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário para apreciar
a matéria relativa à responsabilidade tributária por sucessão na cisão parcial e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital